Tribunal: STJ
Processo: 2225972-03.2011.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702309 - RJ (2024/0277676-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES - RJ236891
AGRAVADO
: SEBASTIAO SOARES LEITE
ADVOGADO
: ALEXANDRE COSTA DA SILVA - RJ135486
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL, VALOR
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DEDUÇÃO DO DPVAT, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de
acidente de trânsito. A parte recorrente alegou violação aos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, III e VI, do CPC, sustentando omissões do
acórdão recorrido quanto ao nexo causal, danos morais,
pensionamento, juros, correção monetária, compensação do
seguro DPVAT e distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa
de prestação jurisdicional no acórdão recorrido; (ii) definir se é
possível reexaminar as conclusões do Tribunal de origem sobre
o nexo causal, o
indenizatório e a distribuição da
quantum
sucumbência; (iii) analisar se podem ser apreciadas matérias
não examinadas no acórdão recorrido, tais como compensação
do DPVAT e termo inicial de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada todas
as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional.
4. O reexame de matérias relativas ao nexo causal, ao valor
arbitrado a título de danos morais e à distribuição dos ônus de
sucumbência demanda incursão no acervo fático-probatório,
Documento eletrônico VDA50780812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a5e0c62-20f5-4fbc-8093-9e7112f51b49

providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
5. Os valores fixados a título de indenização por danos morais
somente podem ser alterados em recurso especial em hipóteses
excepcionais de manifesta desproporcionalidade, situação não
verificada no caso, em que foi fixada indenização de R$
30.000,00.
6. As matérias relativas à compensação do seguro DPVAT e à
fixação do termo inicial de juros e correção monetária não foram
objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que atrai a
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF por ausência de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a5e0c62-20f5-4fbc-8093-9e7112f51b49

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702309 - RJ (2024/0277676-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: KM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES - RJ236891
AGRAVADO
: SEBASTIAO SOARES LEITE
ADVOGADO
: ALEXANDRE COSTA DA SILVA - RJ135486
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL, VALOR
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DEDUÇÃO DO DPVAT, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de
acidente de trânsito. A parte recorrente alegou violação aos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, III e VI, do CPC, sustentando omissões do
acórdão recorrido quanto ao nexo causal, danos morais,
pensionamento, juros, correção monetária, compensação do
seguro DPVAT e distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa
de prestação jurisdicional no acórdão recorrido; (ii) definir se é
possível reexaminar as conclusões do Tribunal de origem sobre
o nexo causal, o
indenizatório e a distribuição da
quantum
sucumbência; (iii) analisar se podem ser apreciadas matérias
não examinadas no acórdão recorrido, tais como compensação
do DPVAT e termo inicial de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada todas
as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional.
4. O reexame de matérias relativas ao nexo causal, ao valor
arbitrado a título de danos morais e à distribuição dos ônus de
sucumbência demanda incursão no acervo fático-probatório,
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
5. Os valores fixados a título de indenização por danos morais
somente podem ser alterados em recurso especial em hipóteses
excepcionais de manifesta desproporcionalidade, situação não
verificada no caso, em que foi fixada indenização de R$
30.000,00.
6. As matérias relativas à compensação do seguro DPVAT e à
fixação do termo inicial de juros e correção monetária não foram
objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que atrai a
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF por ausência de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (e-STJ fl. 544):
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR
POR EQUIPARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
ESTÉTICOS E MORAIS. AUTOR QUE SE ENCONTRAVA NA
CALÇADA
QUANDO
FOI
ATROPELADA
POR
VÉICULODE
PROPRIEDADE DA RÉ, CAUSANDO- LHE DIVERSAS LESÕES
ALÉM DA “FRATURA EXPOSTA NO PÉ DIREITO”. LAUDO
PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE TOTAL E
TEMPORÁRIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 15 DIAS, ALÉM
DE
LIMITAÇÃO
PARCIAL
E
PERMANENTE
INCOMPLETA
ESTIMADA EM 11,25%. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ AO
PAGAMENTO PENSÃO EQUIVALENTE A 11,25%, BEM COMO
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00. RECURSO DE
AMBAS AS PARTES. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A
DINÂMICA DOS FATOS NARRADA NA EXORDIAL. PLEITO DE
PENSIONAMENTO QUE MERECE ACOLHIDA UMA VEZ QUE
DEMONSTRADA A INCAPACIDADE PARCIAL. PERCENTUAL QUE
DEVE OBSERVAR O LAUDO TÉCNICO. DANOS MORAIS
ADEQUADAMENTE FIXADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
CORRETAMENTE ESTABELECIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.”
Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e desprovidos.
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

No recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 489, §1o,
III, VI, 139, 371, 373, e 1.022, II do Código de Processo Civil, bem como dos artigos
403, 407, 884, 944 e 950, do Código Civil.
A recorrente aponta omissão e vício de fundamentação no acórdão
recorrido, violando artigos do CPC e do Código Civil. Busca a revaloração das
provas, alegando que não há nexo causal comprovado entre o acidente e as lesões
alegadas. Argumenta que o valor fixado para danos morais é excessivo e não
proporcional ao dano sofrido. Contesta a condenação ao pagamento de
pensionamento, alegando falta de comprovação de atividade laborativa e redução de
ganhos. Questiona o termo inicial para incidência de juros e correção monetária,
citando súmulas do STJ e TJRJ. Pugna pela dedução do valor do seguro DPVAT da
indenização, conforme orientação do STJ. Pede a aplicação da sucumbência
recíproca, conforme o CPC, devido à vitória parcial da parte embargada.
Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.
O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Especial, ao entender que o
acórdão recorrido não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Constatou, ainda, que as teses suscitadas foram devidamente analisadas, sendo as
questões levantadas pelas partes enfrentadas de maneira suficiente para a formação
do convencimento do julgador. Além disso, consignou ser necessário o reexame
fático-probatório dos autos autos para a análise da pretensão do recorrente (e-STJ
fls. 830-837).
Contra essa decisão, TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs Agravo em Recurso Especial, impugnando a
decisão de inadmissão do Recurso Especial, sustentando que o caso não exige
reexame de provas (Súmula 7/STJ). Defende a necessidade de revaloração das
provas, pois não estaria demonstrado o nexo causal entre o acidente e as
lesões. Alega que o acórdão recorrido não enfrenta os argumentos apresentados
pela recorrente; além de afastar a aplicação de precedente de jurisprudência sem
apresentar causa de distinção do caso ou superação do entendimento ali
consignado (e-STJ fls. 854-916).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo foi interposto tempestivamente, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil e, com impugnação adequada aos fundamentos da
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

decisão recorrida, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso
especial.
Inicialmente, quanto à alegada contrariedade aos artigos 1.022, II, e
489, §1o, III e VI do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu
em diversas omissões relevantes, a saber: não enfrentou a ausência de r

elação
, apesar dos documentos e laudo pericial; deixou
entre as lesões alegadas e o evento
de fundamentar adequadamente a
, especialmente
condenação em danos morais
quanto à
o; quanto
proporcionalidade e razoabilidade do valor fixad
ao
pensionamento não analisou a falta de prova da atividade laboral do autor, tampouco
; em relação aos
esclareceu o período de pagamento da pensão
juros e correção
monetária não definiu de forma clara o termo inicial de incidência sobre as verbas
;
indenizatórias
não considerou a compensação do valor recebido a título de
em desacordo com a orientação do STJ e, não aplicou a regra do
seguro DPVAT,
CPC quanto à
apesar do êxito parcial da parte recorrida.
sucumbência recíproca,
Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convêm
registrar que, nos termos da Jurisprudência deste Superior de Tribunal de Justiça, "o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025,
do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os
seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte
local a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida
seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
14/2/2022
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
17/2/2022
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados. "
(AgInt no REsp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 549-555):
Compulsando os autos, denota-se que o parte autora/apelante
comprovou o fato constitutivo de seu direito, mormente a partir do
boletim de registro de acidente de trânsito (fl. 21 do index 15), bem
como do resumo de alta junto e do prontuário médico do Hospital
Municipal Souza Aguiar (fls. 22 do index 15 e index 53), que atestaram
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

a “fratura exposta de ossos do pé esquerdo (5o metatarso grau BI B) +
desunluvamento com grande perda de partes moles do pé esquerdo+
seqüela trauma membro inferior esquerdo”.
Desta feita, a partir da análise dos autos, verifica-se que no dia
a parte autora se encontrava sobre a calçada que divide a
17/09/2011
pista lateral da pista central da Avenida Francisco Bicalho, sentido
Niterói, quando o auto-ônibus de propriedade Ré, placa KXG-1527,
subiu a calçada e lhe atropelou, juntamente com outra pessoa,
causando-lhe lesões.
Resta analisar o grau das lesões sofridas, bem como a existência de
danos estéticos e morais e o pensionamento.
De acordo com o prontuário médico de index 53, a parte autora ficou
internada no Hospital Municipal Souza Aguiar do dia
, data
17/09/2011
da entrada, até o dia
, data da alta hospitalar, portanto,
24/10/2011
permaneceu 36 dias no nosocômio, sem exercer atividade laboral.
Em que pese a juntada do laudo produzido nos autos de no 0035022-
37.2012.8.19.0021, não foi deferida a prova emprestada, portanto,
para o deslinde da controvérsia deve-se analisar o laudo elaborado
nos presentes autos sob pena de violação ao contraditório e a ampla
defesa.
Assim, em laudo elaborado no index 250 dos presentes autos, o douto
perito concluiu que a parte autora apresentou período de incapacidade
total e temporária (ITT) de aproximadamente 15 dias e apresenta
incapacidade parcial e permanente incompleta estimada (IPPI) em 22
%, devido a redução dos movimentos de flexão e extensão em grau
máximo do 3o, 4o e 5o pododáctilos do pé esquerdo.
Em retificação do laudo (index 276), o expert afirmou que a
incapacidade parcial e permanente da parte autora deve ser estimada
em 02 % e não 22 %, bem como ratificou a inexistência de dano
estético, in verbis: “Que a incapacidade Parcial e Permanente
apresentada pelo autor deve ser estimada em 02% (dois por cento), e
não 22% (Vinte e dois por cento); como descrito anteriormente. Trata-
se de erro material, como bem observado pelo Assistente Técnico da
parte Ré. Não foi observado Dano Estética, considerando o formato,
sede e extensão da cicatriz apresentada.”
Em nova retificação (index 322), o douto perito conclui que o grau de
incapacidade parcial e permanente da parte autora é de 11, 25 %, in
verbis: “No Laudo Médico Pericial (fls. 189) , observam— os que o
autor apresenta uma redução dos movimentos de flexão e extensão
em grau máximo de 3o, 4 o e 5° pododáctilos esquerdos. Na Tabela da
Circular SUSEP 29/91, observamos que para a perda de todos os
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

dedos do pé , o percentual estimado é de 25% (vinte e cinco por
cento), como no caso em tela observamos o comprometimento em
grau máximo de 03 (três) pododáctilos ; podemos calcular em
percentuais que ocorre o comprometimento de 75% (grau máximo) de
15% (três pododáctilos), ou de 75% de 15% = 11,25%. Desta forma o
Perito Retifica o percentual de incapacidade Parcial e Permanente em
11,25% ( onze virgula vinte e cinco por cento).”
Despacho deste relator determinando ao perito esclarecimentos
quanto as divergências assinaladas (index 494).
Esclarecimentos do perito no index 516 em que aduz: Fl. 517:
Portanto, diante do apurado pela técnica médica este Perito informa
que o autor apresentou uma sequela devido a fratura exposta de 4o e
5o pododáctilo esquerdo, ficando com redução dos movimentos de
flexão e extensão em grau máximo do 3o, 4o e 5o pododáctilos
esquerdos. Fl. 517: O autor apresentou um período de incapacidade
TOTAL E TEMPORÁRIA de aproximadamente 15 (quinze) dias, que
seria o período compatível com a recuperação das lesões sofridas. Fl.
518: Após este período, considerando a tabela contida na Circular da
SUSEP 29/91 observamos que para a perda de todos os dedos do pé
o percentual estimado é de 25% (vinte e cinco por cento) como no
caso em tela observamos o comprometimento em grau máximo de 03
(três) pododáctilos, o Autor apresenta uma incapacidade PARCIAL E
PERMANENTE INCOMPLETA estimada em 11,25% (onze inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento), devido à redução funcional em
grau máximo (75%), do uso de 03 (três) pododáctilos esquerdo (15%).
Cálculo: 75% de 15% = 11,25%
Portanto, tem-se que o autor logrou comprovar o fato constitutivo de
seu direito, ao passo que a ré/apelante se limitou a aduzir ausência de
prova do nexo causal com fundamento grau leve das lesões em
desacordo com as provas produzidas nos autos.
Destarte, configurada a responsabilidade civil, pertinente a análise da
pertinência da condenação a título de danos materiais, estéticos
morais.
No que tange ao pedido de pensionamento, merece guarida a
pretensão do autor/recorrente, uma vez que o laudo pericial (indexes
322 e 510) comprovou a incapacidade total e temporária pelo período
aproximado de 15 (quinze) dias, com incapacidade parcial e
permanente estimada em 11,25%.
Desse modo, como bem assentado na sentença, o percentual do
pensionamento deve observar o laudo produzido nos autos, ou seja,
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

11,25%, da renda bruta que o autor comprovadamente percebia,
desde o período do acidente, até o momento em que cesse a lesão
incapacitante parcial e permanente.
No tocante à reparação por danos morais e estéticos decorrentes do
mesmo evento, cumpre salientar que os institutos não se confundem e
nem integram a mesma categoria.
O primeiro é consequência do sofrimento e da angústia, provocados
pelo ato ilícito, ao passo que os danos estéticos decorrem das
alterações morfológicas na integridade física da vítima.
No mesmo diapasão a jurisprudência pátria, conforme preconizam os
verbetes n.o 96 e 387, deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: “Súmula n.o 96. TJRJ:
As verbas relativas às indenizações por dano moral e dano estético
são acumuláveis”. “Súmula n.o 387. STJ: É lícita a cumulação das
indenizações de dano estético e dano moral".
Em relação aos danos estéticos, o pertinente consignar que o laudo
pericial (index 250) foi conclusivo pela sua inocorrência, in verbis: [...]
Portanto, não merece guarida a pretensão de reforma do decisum.
De outro giro, no tocante a reparação por danos morais, é certo que se
revela in re ipsa, uma vez que decorre da própria conduta do ofensor,
No que se refere ao quantum indenizatório, indubitável que deve ser
proporcional à extensão e à repercussão do fato danoso no caso
concreto.
Com efeito, a partir do acevo probatório, tem-se o montante de R$
30.000,00 (trinta mil reais) fixado no r. decisum revela-se proporcional
e adequado às peculiaridades do caso concreto, notadamente pela
ocorrência de incapacidade total e temporária pelo período
aproximado de 15 (quinze) dias, com limitação parcial permanente
estimada em 11,25%.
Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o autor sucumbiu
de parte mínima de seu pedido, portanto, cabe à ré arcar com o seu
pagamento integral. Igualmente não merece reparo o percentual fixado
tendo em vista que o processo foi distribuído em 2011 e sentenciado
em 2020, restando evidente o trabalho dos advogados do autor.
Destarte, tem-se que a r. sentença não merece reforma. Por todo o
exposto, VOTO no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões reputadas como omissas ao declinar
suas razões de convencimento com base na análise do conjunto probatório
constante dos autos.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se as questões trazidas à
discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, deve
ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Precedentes." (AgInt no
AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, apenas o
fazendo em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
De outro lado, para conhecer da tese relativa à ausência de
comprovação do nexo causal, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
CONTRADIÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022, I, DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
RESPONSABILIDADE CIVIL. O ACIDENTE E AS LESÕES
SOFRIDAS
PELO
AUTOR.
CONCLUSÃO
FUNDADA
NA
APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. ALEGADA
OFENSA
AO
ART.
265
DO
CC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. MULTA
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

PREVISTA
NO
§
4o
DO
ART.
1.021
DO
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão
impugnado (nexo causal dos danos sofridos pelo autor com a falha da
prestação de serviços), sem que se proceda ao reexame dos fatos e
das provas dos autos, o que não se admite nesta instância
extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. [...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.358.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE.
CDC.
CONSÓRCIO.
SOLIDARIEDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO
STF. NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. VALOR DO DANO MORAL. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
MULTA. AFASTAMENTO.
[...]
2. No caso, rever a conclusão da Corte de origem acerca da
inexistência de causas excludentes do nexo causal entre a conduta da
recorrente e o fato danoso demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ. [...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
(REsp n. 2.193.647/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
30/5/2025
Em relação ao montante fixado a título de danos morais, contrariamente
ao alegado, "consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos
morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso
concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada
nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

inexistente no caso concreto" (REsp n. 1.885.384/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
), em que os
18/5/2021
24/5/2021
danos morais foram fixados na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Da mesma forma, conforme a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "avaliar em que monta os litigantes sagraram-se vencedores ou
vencidos na demanda, com o propósito de reformular a distribuição dos ônus de
sucumbência, é providência que não pode ser adotada no âmbito de recurso
especial, por demandar o reexame de matéria fática" (AgInt no AR Esp n. 2.099.311
/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe
15/4/2024
de
).
17/4/2024
Assim, rever as conclusões do Tribunal local acerca do valor da
indenização e do grau de sucumbência de cada uma das partes demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula 7/STJ.
Ressalto, por fim, que as questões relativas à deducação do seguro
DPVAT, ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora não foram
examinadas pelo acórdão recorrido, não servindo de fundamento à conclusão
adotada pelo Tribunal de origem. Ausente, pois, o requisito do prequestionamento,
aplicam-se as Súmulas 282/STF e 356/STF.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50526699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:00
Código de Controle do Documento: 107e90a9-5f30-4473-a391-94423798b670

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.702.309 / RJ
Número Registro: 2024/0277676-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202424504575 22259720320118190021
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES - RJ236891
AGRAVADO
: SEBASTIAO SOARES LEITE
ADVOGADO
: ALEXANDRE COSTA DA SILVA - RJ135486
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:48
Código de Controle do Documento: 4a12a539-39c1-4c84-b237-b9e296c1da82

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:48
Código de Controle do Documento: 4a12a539-39c1-4c84-b237-b9e296c1da82